Tribunal: TJMT
Processo: 0000364-13.2019.8.11.0005
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000364-13.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ERICO ROSARIO DE ARAUJO - CPF: 031.557.031-80 (APELANTE), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A Saude Publica (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. PROVA LÍCITA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TEORIA DA PERDA DA CHANCE PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:
Apelação Criminal contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas (art. 33, Lei
n.
11.343/06) e direção sem habilitação (art. 309, CTB), à pena de
5
anos e 6 meses de reclusão e 6 meses de detenção, em regime semiaberto, além de 510 dias-multa.

II. Questão em discussão
:

A controvérsia principal consiste em: (i) verificar a legalidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial; (
ii
) analisar a suficiência probatória para manutenção da condenação.

III. Razões de decidir
:

1
. A busca domiciliar realizada sem mandado judicial é lícita quando precedida de fundadas razões sobre a prática de crime permanente, como o tráfico de drogas, especialmente quando corroborada por prévia apreensão de entorpecentes.

2.
A apreensão de drogas, dinheiro e materiais
típicos do tráfico, somada
aos depoimentos consistentes dos policiais e às circunstâncias da prisão, formam conjunto probatório robusto e suficiente para a condenação.

3.
Os depoimentos harmônicos dos policiais, corroborados por outros elementos probatórios, são suficientes para embasar a condenação por tráfico de drogas, conforme o Enunciado 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

4
. A teoria da perda da chance probatória é inaplicável quando existem provas suficientes nos autos para formar o convencimento judicial.

IV. Dispositivo e tese
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1
. É lícita
a
busca domiciliar realizada sem mandado judicial em crime permanente quando precedida de fundadas razões e confirmada pela apreensão prévia de entorpecentes. 2. A teoria da perda da chance probatória não se aplica quando há conjunto probatório suficiente para a condenação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5o, XI; CPP, a
rt. 303; Lei
n.
11.343/06, art. 33, CTB, art. 309.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes; TJMT,
RvC
1023588-36.2023.8.11.0000.
TJMT,
N.U 1001520-56.2023.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS
CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no DJE 06/09/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
de
Apelação
interposto
por
ERICO ROSARIO DE ARAUJO

contra
sentença prolatada pelo Juízo
da

Vara
Criminal da Comarca de Diamantino
(MT)

que
,
julg
ando
p
rocedente
s os

pedidos d
a
exordial acusatória,
o
condenou
nas sanções do artigo
33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06

e no artigo 309
,
do Código de Trânsito Brasileiro
,
à pena
privativa de liberdade
de

0
5
(
cinco
) an
os e 06
(
seis
) meses de reclusão
,

bem como
em 06 (seis) meses de detenção

e
ao pagamento
de
510 (quinhentos e dez) dias-multa

a ser cumprida em regime
semi
aberto

(
Id.
250197165
)
.

Irresignada
, a defesa interpôs o presente recurso de apelação
arguindo, preliminarmente, a
nulidade
de todas
das provas produzidas
ante
à

violação de domicílio
,
com a consequente absolvição

d
o apelante

(
Id.
2
50197202
)
.

No mérito, a defesa pleiteia a absolvição do acusado sob o argumento de insuficiência de provas, invocando o princípio da presunção de inocência e a aplicação do
princípio

in dubio pro reo
. Sustenta
,
ainda
,
que o caso se enquadra na teoria da perda da chance probatória, indicando que não houve a devida produção de elementos que poderiam corroborar a imputação
(Id.
250197202
).

Em contrarrazões
,
o Ministério Público
manifestou
pel
o desprovimento do recurso de apelação,
mantendo-se, na íntegra, a sentença ora fustigada por seus próprios e jurídicos

fundamentos, como medida de Justiça e de Direito
(Id.
250197205
)
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procur
ador de Justiça
Gill Rosa

Fechtner
, manifesta-se pelo desprovimento do recurso
(
Id.
253231669
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse

e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de
Apelação interposto por
ERICO ROSARIO DE ARAUJO

contra sentença prolatada pelo

Juízo da Vara
Criminal da Comarca de
Diamantino
(MT)
.

a) Da preliminar de nulidade da busca domiciliar:

A defesa
sustenta
a nulidade das provas obtidas durante a busca realizada no
imóvel
do acusado,
alegando
que o ingresso no estabelecimento comercial do réu pela Polícia Militar teria ocorrido de forma arbitrária, sem a devida documentação que comprovasse o consentimento do morador, como registro de imagens ou assina
tura formalizando a
autorização
(Id.
250197202
).

Entretanto, tal insurgência
não merece prosperar
.

Na sentença, o juízo de origem afastou a supracitada preliminar nestes termos:

(...)
.

2.1. Preliminar

A Defesa alega em preliminar que houve invasão de domicílio, vez que o acusado acompanhou a entrada dos policiais no interior da residência, porém não permitiu.

Em análise ao feito, nota-se que parte dos entorpecentes foram
localizados no interior do veículo automotor do réu, sendo incabíveis argumentos apresentados pela Defesa, em

sede preliminar
.

(Id.
250197165 – p. 188-211
)
(grifos meus)
.

No caso em apreço, ainda que a defesa alegue a inexistência de fundadas suspeitas, constata-se que a busca domiciliar não ocorreu de forma aleatória ou sem a realização de diligências preliminares. Ao contrário, os elementos dos autos demonstram que a guarnição policial, ao realizar rondas ostensivas nas imediações da distribuidora “Cerveja e Cia” — apontada como ponto de venda de entorpecentes, com frequentes relatos de intensa movimentação relacionada ao tráfico —, observou o veículo VW/VOYAGE, de cor prata e placa OAU 6532, executando manobras perigosas e trafegando em alta velocidade. Após perseguição, o automóvel foi abordado e o condutor identificado como Érico Rosário de Araújo, ora denunciado.

No momento da abordagem foi realizada revista pessoal
quando
foram encontradas três porções de pasta base de cocaína nas vestes do denunciado, além da quantia de
R$ 235,00 (duzentos e trinta e cinco reais) em espécie, composta
por cédulas de diversos valores, localizada no interior do veículo.

Importa destacar que o acusado é proprietário do estabelecimento
“
Cerveja e Cia
”
, motivo pelo qual as diligências foram estendidas à sua residência. Durante a busca domiciliar foram apreendidas mais
02

(
duas
)
porções de pasta base de cocaína, bem como vários recortes de sacolas plásticas, materiais frequentemente utilizados por traficantes para embalar pequenas quantidades de entorpecentes.

Em sede policial foram colhidos os depoimentos dos polici
ais
militares
que efetuaram a busca domiciliar
,
Germano
Reiners
Brito Almeida
e
Kelvin Carlos Oliveira
Ormond
,
oportunidade em que relataram os fatos já apresentados e afirmaram que, naquela ocasião
,
o veículo arrancou bruscamente de frente ao comercio
“
Cerveja e Cia
”
e saiu em alta velocidade pelas ruas do bairro,
onde
foi feit
a a
abordagem
do acusado e
encontrado no b
olso
da bermuda do suspeito 03 (três) porções de substâncias análogas a pasta base de cocaína, bem como
R$ 235,00 (duzentos e trinta e cinco reais) em espécie
no veículo, e
,
dentro do imóvel
,
02 (duas) trouxas de substâncias
análoga
a

pasta base de cocaína, bem como vários recortes de sacolas plásticas

(Id.

250196689
– p.
36-
39
).

É evidente que
a abordagem dos policiais militares foi
resultado da realização da ronda ostensiva, procedimento que possui o objetivo principal de garantir a ordem pública e prese
rvar a segurança da comunidade, sendo dever constitucional do Estado.

A propósito:

(...)
.

2
. Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, “a Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional”
(RHC 229514
AgR
, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO,
DJe
-s/n DIVULG 20-10-2023, PUBLIC 23-10-2023), logo, inexistiu ilegalidade na abordagem realizada pela Polícia Militar durante rondas de rotina, pois as buscas pessoal e veicular foram exercidas dentre dos limites da atuação policial ostensiva e preventiva, ensejando o reconhecimento da legalidade da prisão em flagrante do recorrido e a revogação da açodada decisão do juízo singular, que trancou de ofício as investigações. 3. Provimento do recurso ministerial. (N.U 1000029-31.2024.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 26/08/
2024
) (grifos meus).

Assim, as
diligências realizadas pelas autoridades policiais
, após denúncias
sobre
a
possível prática de atividades ilícitas
na distribuidora “Cerveja e Cia”,
são fatores que, conforme o precedente do Supremo Tribunal Federal, R.E.
n.
603.616/RO, relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, justificam a busca domiciliar sem a necessidade de autorização dos moradores ou de um mandado judicial.

É relevante pontuar que a jurisprudência valida o ingresso em domicílio quando a autoridade policial se depara com atitudes suspeitas, como na hipótese dos autos, o que permite que o ingresso seja efetivado mesmo ausente prévia autorização judicial.

Assim, apesar dos esforços da defesa em argumentar sobre a suposta violação de domicílio, todo o conjunto de provas indica uma suspeita fundamentada para a realização da busca domiciliar relacionada ao crime permanente em questão, o que foi confirmado pela apreensão das drogas.

Além disso, ainda que
o apelante

sustente a negativa de autorização para o ingresso no domicílio, os depoimentos dos policiais envolvidos na diligência são uníssonos e coerentes em afirmar que, de forma espontânea,
Érico Rosário de Araujo

franqueou o ingresso em sua residência, sem qualquer indício de coação ou ameaça. Tal fato, corroborado pelas circunstâncias fáticas e pela presunção de veracidade dos depoimentos de agentes públicos no exercício regular de suas funções, reforça a legalidade da diligência.

Como é
amplamente reconhecido
,
o tráfico de drogas é considerado pela doutrina e jurisprudência como um crime de natureza permanente, em que a situação de flagrante delito se prolonga enquanto perdurar a atividade criminosa. Tal entendimento está claramente previsto no artigo 303, do Código de Processo Penal, que dispõe:
(...) nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência
.

Ademais, na residência, foram encontrados porções de entorpecentes e recortes plásticos, o que reforça a legalidade da atuação dos policiais militares, portanto não há se falar em tirocínio policial, mas sim informações e elementos concretos para a tomada de decisão naquele momento, pelos policiais.

Com efeito, os depoimentos aliados aos demais elementos probatórios carreados aos autos (Boletim de Ocorrência, Auto de Prisão em Flagrante e Laudo Pericial atestando resultado positivo para cocaína), constituem provas suficientes da autoria e da materialidade delitiva.

Incabível, portanto, se falar em ilicitude da prova em razão do ingresso dos policiais na residência sem mandado judicial, uma vez que a prisão do apelante ocorreu em flagrante pela prática de crime permanente, nos termos do artigo 303 do Código de Processo Penal. A alegada nulidade não se sustenta, pois o ingresso no local foi precedido pela apreensão de porções de entorpecentes durante revista realizada no paciente, que se encontravam em sua posse.

Pertinente mencionar que na esteira do entendimento da Corte Superior,
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/04/
2024
,
DJe
de 19/04/
2024
).

A propósito, nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO MORADOR
. FUNDADAS SUSPEITAS JUSTIFICANDO A BUSCA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. REINCIDÊNCIA E QUANTIDADE DE DROGAS COMO FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1.
Habeas corpus
impetrado em favor do paciente condenado por tráfico de drogas, em que se alega nulidade da busca domiciliar, insuficiência probatória, pleito de fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação da minorante do tráfico privilegiado e modificação do regime prisional. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há três questões principais:
(i) Se houve nulidade da busca domiciliar por ausência de justa causa e de consentimento do
morador
.(
ii
) Se a exasperação da pena-base foi devidamente
fundamentada.(
iii
) Se a reincidência e as circunstâncias do caso justificam o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado e a fixação do regime inicial fechado.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A busca domiciliar foi válida, uma vez que houve consentimento do morador para o ingresso dos policiais e constatação de flagrante delito de tráfico de drogas, crime de natureza permanente, o que justifica a mitigação da proteção domiciliar
(STJ -
AgRg
no HC 827262/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
de 16/06/2023). 4. A pena-base foi idoneamente fundamentada na quantidade de droga apreendida, aproximadamente 680g de maconha. 5. O tráfico privilegiado foi corretamente afastado com base na reincidência do paciente e na quantidade expressiva de drogas apreendidas, fundamentos idôneos que justificam a não aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, bem como a fixação do regime inicial fechado (
AgRg
no HC 853.820/SP, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma,
DJe
de 27/08/2024). IV. ORDEM DENEGADA. (HC n. 883.063/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 12/11/
2024
,
DJe
de 19/11/
2024
) (grifos meus).

(...). O tráfico de drogas, por ser crime de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, torna-se dispensável a expedição de mandado judicial para que os policiais possam adentrar na residência de propriedade do suspeito, a fim de fazer cessar a ação delituosa
. Assim, não há que se falar em nulidade das provas obtidas na busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial quando a situação retratada nos autos situa-se nas exceções contempladas pela norma constitucional que assegura o direito à inviolabilidade de domicílio
(artigo 5o, inciso XI),
como ocorre na hipótese, visto que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a diligência foi precedida pela constatação de circunstâncias que indicavam, fortemente, a provável ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência, tendo, inclusive, denúncias anônimas acerca da realização do delito no local
. (TJMT,
RvC
no 1023588-36.2023.8.11.0000) (grifos meus).

Descabida a alegação de violação de domicílio e, por conseguinte, de nulidade das provas obtidas, quando presente a fundada razão, consubstanciada nas denúncias anônimas recebidas pela PM, na intensa movimentação de usuários na residência, e da localização de substância entorpecente na posse do acusado, durante a busca pessoal
(...). (N.U 1002111-52.2022.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024) (grifos meus).

Diante desse quadro, o pedido de nulidade da busca domiciliar, bem como da prova daí derivada, não merece acolhimento.

b) Do
pleito
de absolvição:

No mérito, a defesa de Erico
Rosario
de
Araujo
pugna pela absolvição do acusado pela prática da conduta pela qual foi condenado, sob o argumento de ausência de provas suficientes para a condenação.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

(...)
.

Fato 01 – Do crime de Direção
Perigosa

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 14 de janeiro de 2019, por volta das 21h30min, em frente ao estabelecimento comercial denominado “Bar do Toquinho”, situado rua no 36, bairro Novo Diamantino, neste município e comarca de Diamantino/MT, o denunciado ERICO ROSARIO DE ARAÚJO, vulgo “Bracinho e Bolachinha”, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor em via pública sem a devida habilitação para dirigir, gerando perigo de dano.

Fato 02 – Do crime de Tráfico de Drogas

Consta do incluso inquérito policial que nas mesmas circunstancias de tempo e local
descritas
no Fato 01, o denunciado
ERICO ROSARIO DE ARAÚJO
,
vulgo “Bracinho e Bolachinha”
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, trazia consigo 03 (três) porções e tinha em depósito 2 (duas) porções, análogas a pasta base de cocaína, totalizando um peso de 13,457 g, capazes de causar dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, fazendo-o com fins de mercancia.

Consta
dos autos que, frequentemente, policiais militares são comunicados de que a distribuidora ‘Cerveja e Cia’ se trata de uma ‘boca de fumo’, e que a intensa movimentação no local decorre da mercancia dos entorpecentes.

No dia do fato, 14/01/2019, enquanto os militares realizavam rondas ostensivas nas proximidades da distribuidora mencionada acima,
avistaram
o automóvel VW/VOYAGE, cor prata, placa OAU 6532, realizando manobras perigosas e imprimindo alta velocidade. Após perseguição efetuada pelos policiais, o condutor foi abordado e identificado como Erico Rosário de Araújo, ora denunciado.

Realizada a revista pessoal localizou-se 03 (três) porções de pasta base de cocaína, nas vestes do denunciado, e a quantia de R$ 235,00 (duzentos e trinta e cinco reais) em espécie, de notas de diversos valores, no interior do veículo.

Cumpre ressaltar que o increpado é proprietário do estabelecimento ‘Cerveja e Cia’, razão pela qual, as diligências se estenderam, também, na moradia do denunciado onde foram apreendidas outras 02 (duas) porções de pasta base de cocaína e vários recortes de sacola plástica, material comumente utilizado pelos traficantes para embalar porções pequenas.

Ademais, o laudo de constatação preliminar das drogas está encartado à fl. 20/
20v
e o laudo pericial de constatação, no 600.2.04.2019.000810-01 encontra-se acostado às fls. 34/37. (Id. 250196689 – págs. 15-
17
).

A materialidade encontra-se devidamente compr
ov
ada
por meio do

Auto de Prisão em Flagrante (Id.
250196689
– p. 29), Boletim de Ocorrência n. 2019.14470 (Id.
250196689
– p. 30-
32
),
Termo de Exibição e Apreensão (Id. 250196689 – p. 35), Termos de Depoimentos (Id.

250196689
–

p.
36-
40
),
Termo de Qualificação, Vida
Pregressa e Interrogatório
(Id.
250196689

– p.
42-44
)
,
Laudo de Constatação Preliminar de Droga (Id.
250196689
– p. 48-49),
Laudo de Constatação
do Entorpecentes n. 600.2.04.2019.000810-0
1
(Id.
250196689
– p. 64-
68
),

Antecedentes Criminais (Id.
250196689
– p. 76-77),

L
audo Pericial
de drogas
n.
3.14.2019.52468-01
(Id.
250197162
– p. 173-
177
),

além das declarações colhidas em ambas as fases
da persecução penal.

Igualmente, a autoria delitiva é indene de dúvidas diante da prova oral produzida ao longo da instrução criminal, corroborando todas as provas colhidas na fase policial, tais como: a prisão em flagrante delito do acusado, a apreensão das drogas e dos valores em espécie e o Laudo Pericial positivo para cocaína.

Como já consignado anteriormente, as
circunstâncias do flagrante exsurgem nos depoimentos dos Policiais
Militares
Germano

Reiners
Brito Almeida e Kelvin Carlos Oliveira
Ormond
,

verbis
:

(...)
.
QUE depoente afirma há dias que a GUPM tem recebido informações de que em uma distribuidora chamada "CERVEJA E CIA localizada/ na
rua
Jacarandá no Bairro Novo Diamantino estaria funcionando um ponto de vendas de drogas (boca de fumo), e que teria uma intensa movimentação de veículos
nesse comércio 24 horas por dia para comprar entorpecentes; QUE na data 14/01/2019 a
gupm
realizava rondas nas proximidades do referido estabel
ecimento, quando notou um
ve
í
cul
o
VW-VOYAGE de cor prata arrancando bruscamente de frente a este comercio, e saiu em alta velocidade pelas ruas do Bairro; QUE foi realizado o acompanhamento policial e em seguida a abordagem ao
veículo
suspeito ERICO ROSARIO DE ARAUJO; QUE durante a busca pessoal no condutor do automóvel foi encontrado no bolso de sua bermuda 03 (três) porções de substancia análoga a pasta base de cocaína, e no interior do
veículo
a quantia de R$235,00 (duzentos e trinta e cinco reais) em diversas notas trocadas, característica comum no tráfico de entorpecentes; QUE em seguida foi verificado que o suspeito se trata de

"ERICO ROSARIO DE ARAUJO" e que o mesmo é proprietário do estabelecimento denunciado, confirmando assim as
denúncias
recebidas; QUE em seguida, foi realizado
diligência até a residência do suspeito ERICO ROSARIO DE ARAUJO, onde em um dos cômodos do imóvel foi encontrado outras 02 (duas) trouxas de substancia análoga a pasta base de cocaína e alguns recortes plásticos normalmente vestígios comum nesta prática delituosa; QUE diante das informações o suspeito foi encaminhado para a confecção do B.O.PM e posteriormente para esta Delegacia de Diamantino; (...)
.

(
Id.

250196689
– p. 36-
39
).

C
onforme a
r.
sentença,
as testemunhas policiais militares Germano e Kevin, relataram que:

(...)
.

A te
stemunha GERMANO REINERS BRITO DE ALMEIDA, policial militar que atendeu a ocorrência, afirmou que durante abordagem o foi localizado com
réu drogas
e valores em espécie, trocadas, bem como entorpecentes no interior do seu estabelecimento comercial.

Afirmou também que o acusado dirigiu veículo automotor em alta velocidade, sem CNH.

O Policial Militar KEVIN CARLOS ORMOND afirmou que foram apreendidas drogas com o acusado e que este possui deficiência física no braço.

Diante das provas contidas nos autos, entendo que assiste razão ao pleito ministerial para condenação do acusado ERICO ROSÁRIO DE ARAÚJO pelo cometimento dos crimes descritos na denúncia.

Tenho que a autoria delitiva restou comprovada diante dos depoimentos das testemunhas ouvidas durante a instrução processual e que corroboraram com os demais documentos produzidos durante a investigação
policial.

(...)
.

Assim, o fato praticado é típico, não operando em favor do acusado
ERICO ROSÁRIO DE ARAÚJO
, qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade, merecendo responder criminalmente
pelo artigo 33,
caput
, da Lei no. 11.343/06 e pelo artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

3. DO DISPOSITIVO:

Logo, à vista da fundamentação expendida,
JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e CONDENO o réu ERICO ROSÁRIO DE ARAÚJO, pela prática dos crimes descritos no artigo 33, caput da Lei no. 11.343/06 e no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro
. (...)
.

(Id. 250197165 – p. 188-211) (grifos meus).

Neste aspecto, verifico que os Policiais Militares que atuaram diretamente na diligência que culminou com a prisão em flagrante do acusado apresentaram, desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que o apelante efetivamente guardava, no dia dos fatos, entorpecentes para fins de mercancia.

Ressalto que os depoimentos dos Policiais Militares têm grande importância como prova no tráfico de drogas e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal
aprovou,
no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n
.
101532/2015, o Enunciado
Orientativo
n
.
8, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

Na fase inquisitorial o apelante
Érico
Rosário
de
Araújo
narrou os seguintes fatos:

(...)
.
QUE indagado o interrogando sobre os fatos, nega veemente o ter praticado o
tráfico
de drogas; QUE o interrogando afirma que é usuário desde 2011 quando conheceu o pó de cocaína e desde 2015 usa frequentemente, ainda mais quando ingeri bebida alcoólica; QUE o interrogando afirma que n
a
ocasião que foi detido pelo POLICAIS MILITARES estava com uma pedra de cocaína para
triturar

(
debrear ) para virar pó para poder inalar; QUE o interrogando afirma que quando foi abordado estava com a pedra de cocaína no bolso estava sando para pode comprar marmita para jantar; QUE o interrogando afirma que o motivo de ter dinheiro no bolso era dinheiro do caixa da conveniência; QUE o interrogando afirma que as sacolinha cortadas era invólucros

(embalagem) usada para em outras pedras que tinha sido usadas; QUE interrogando afirma não anda cum turma na rua e não tem amizades e afirma que sua relação é totalmente familiar; QUE o interrogando afirma eu seu estabelecimento é um conveniência de bebidas de entrega a domicilio e desconhece que seja boca de fum
o
e afirma que não é boca de fumo; QUE o interrogando afirma que as entregas a domicilio é feita as 08:00 as 22:00 horas e o atendimento a noite é por interfone; QUE QUE perguntado ao interrogando se havia ingerido bebida alcoólica quando foi abordado disse que não; QUE perguntado ao interrogando se possui CNH disse que não; QUE o interrogando esclarece que em seu bolso havia apenas uma embalagem que ele havia esquecido de guardar; QUE as outras duas pedras de cocaína encontradas na sua residência foi o interrogando mesmo que entregou para os POLICIAIS MILITARES; QUE o interrogando afirma que não tem mais nada a declara; (...)
.

(Id.
250196689
– p. 42-44).

Ademais, ao ser ouvido em juízo,
o acusado
Érico Rosário de Araújo
,
confessou ser proprietário da substância entorpecente apreendida, alegando ser usuário de drogas, além de admitir que
estava
conduzindo o veículo no momento da abordagem, mesmo sem possuir Carteir
a Nacional de Habilitação (CNH):

(...)
.

Juíz
:
Senhor estava conduzindo de modo perigoso um veículo automotor
e também
que o senhor trazia consigo
3
porções e Tim depósito, 2 porções de pasta base de cocaína. Esses fatos são verdadeiros, são parcialmente verdadeiros ou são falsos?
Érico:
Olha
, os fatos s
ão verdadeiros em tese.
Juíz
:
Qual parte?
Érico
:
Olha que eu estava com a droga sim, estava com a droga sim,
mas nenhum.

Juíz
:
E qual é a finalidade das drogas?
Pra
que era a droga?
Érico:

Olha
, eu na época eu fazia muito uso de droga
. Na época.
E aquela ali era uma apenas uma porção que estava para meu uso daquela noite do final de semana
.
Juíz
:
OK. E o senhor estava conduzindo o carro, de qual forma o senhor tinha usado a droga?
Érico:
Não, eu estava. Eu tinha ido, tinha saído para comprar uma marmita para mim e para mi
nha esposa. MP: Boa tarde, seu É
ric
o
, tudo bem? Nessa época o senhor tinha carteira de habilitação para dirigir o veículo?
Érico:
Não, senhora, eu dirigia um veículo automático por isso.

MP:

Sim, mas mesmo para dirigir o veículo automático, o senhor precisa da carteira nacional de habilitação.
O senhor tinha?

Érico:

Não, não, na época eu tinha dado entrada nas aulas, mas não tinha terminado.

MP:
Entendi, mas você sabe então que o senhor não podia dirigir o veículo, né?
Érico:
Sim.
(...)
.

Advogado:
Érico, você estava correndo a hora que a polícia te
abordou,
você fugiu deles?
Érico:
Não, eles primeiro passaram em frente
a
minha inconveniência, quando eu estava adentrando dentro do carro. Antes de ele chegar
na
esquina, eu
ultrapassei eles
e virei para o sentido oposto, porque ele estava indo rumo do mercado Carol, e aí eu vi que depois eles vieram logo atrás de mim, mas não deram sinal sonoro. Simplesmente vieram.

Eu só parei quando eles deram sinal sonoro, daí eu parei.

Nenhum momento eu errei velocidade, passei quebrar mola, andei normalmente.
Advogado:
Não cantou o pneu, não fez nenhum tipo de manobra brusca?
Érico:
Passei o quebrar mola normalmente. Eu estava andando normal, só que quando eu vi o sinal sonoro, aí sim eu parei.
Advogado:
Entendi
e a droga você confirma que era para teu uso? Érico: É sim, era sim.

Advogado:
E o dinheiro que foi encontrado com você?
Que que
era? Você se recorda?
Érico:

Olha
, eu tinha fechado o caixa da minha conveniência então, quando eu fui comprar uma marmita, sempre a dona da
marmitaria
pedia dinheiro trocado. Então eu tinha na minha conveniência de R$100,00, de R$50,00, as de R$20,00, tudo, tudo certinho, tudo fechado e anotado. Eu só peguei as de R$10,00, coloquei no bolso e saí para comprar marmita.
(Proc. n.
00003641320198110005
- Id.
103151632
e 103151634).

No caso em apreço a negativa do acusado quanto à prática de tráfico de drogas, sob a alegação de que seria apenas usuário, não é suficiente para afastar a imputação, especialmente porque o simples uso de entorpecentes não impede a prática concomitante de sua comercialização. Ademais, tal versão encontra-se isolada nos autos, não tendo
a defesa produzido
qualquer prova em sentido contrário.

As testemunhas policiais, por sua vez, confirmaram que já possuíam
informações prévias indicando que o acusado estaria envolvido na traficância na região. Assim, considerando os elementos colhidos, não restam dúvidas de que o réu promovia a prática do tráfico de entorpecentes na localidade, como apontado na denúncia.

Importante destacar que
o
tráfico de drogas é crime de
natureza permanente e
de
ação múltipla. Embora a comercialização da droga não seja um elemento obrigatório do crime, o que caracteriza o tráfico é a intenção do agente de transferir ou colocar a droga na posse de usuários, conforme descrito em qualquer um dos 18 verbos do artigo 33
,
da Lei n. 11.343/2006, entre os quais
"guardar"
, como no presente caso.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES
PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA PRESERVADA – 2. PREQUESTIONAMENTO – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
. É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas com o acusado se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitiv
o;
2
. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais; (...). (N.U 1006037-34.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 07/06/
2024
). (grifos meus).

(...)
.

Conforme
precedentes do STJ e do STF, considerando sua natureza permanente do delito, é
dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas. Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos dos agentes públicos, quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal. (TJMT, N.U 0008633-03.2014.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 17.02.2021 e publicado no DJE de 22.02.2021)
.

A propósito, é esse também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
.
as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam
comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si
, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33,
caput
, da Lei. n. 11.343/2006 ao réu, ora agravante. (...)
.
(
AgRg
no HC n. 850.008/MG,
Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des. convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 21/05/20
24
,
DJe
de 24/05/20
24
)” (grifos meus).

Diante do exposto, entendo que estão claramente comprovadas a materialidad
e e autoria dos
crimes imputado ao
réu, com base nas provas testemunhais e documentais apresentadas ao longo da instrução processual
.

As alegações de ausência de provas levantadas pela defesa não se sustentam, pois os depoimentos dos policiais, corroborados pelos demais elementos constantes dos autos, são coerentes e suficientemente consistentes.
A negativa de autoria do acusado, sem apoio em provas concretas, não tem
força para invalidar o conjunto probatório sólido.

Portanto, a
sentença foi corretamente fundamentada, tendo a materialidade do crime de tráfico de drogas sido confirmada pelas evidências, como a apreensão das porções de entorpecentes
, diversos recortes de sacolas
plásticas, comumente utilizadas
para embalar as drogas para comercialização
e
o
dinheiro em espécie trocado, bem como pela credibilidade dos depoimentos policiais.

Assim, a condenação deve ser mantida, afastando-se o pedido de absolvição, já que as provas coligidas nos autos são claras e suficientes para sustentar a responsabilização criminal do
apelante
. Não há qualquer dúvida razoável quanto à
autoria d
os crimes, restando plenamente justificada a decisão condenatória proferida.

c) Da
Inaplicabilidade da Teoria da
Perda da Chance Probatória
.

O apelante, ao fundamentar o pedido de absolvição, argumentou que a sentença deve ser reformada com base no princípio do ônus da prova, sustentando que a acusação
(MP)
não teria demonstrado, de forma indubitável, a veracidade dos fatos alegados.

Afirma, dessa forma, que diante da alegada ausência de provas suficientes para demonstrar sua participação no delito, estaria
configurada a teoria da perda de uma chance probatória, sustentando que a ausência de produção de qualquer prova inequívoca por parte do Ministério Público quanto à participação do apelante implica na necessidade de sua absolvição, em observância ao princípio da presunção de inocência e ao postulado
in dubio pro reo
. Argumenta, assim, a
necessidade
de
reforma integral da
r.
sentença
a quo

(Id. 250197202)
.

Sem razão, mais uma vez, o apelante
.

C
onforme entendimento do Sup
erior Tribunal de Justiça (STJ):

Aplica-se a teoria da perda de uma chance probatória na hipótese em que, injustificadamente, a acusação deixa de produzir prova que poderia comprovar a tese defensiva ou colocar o réu a salvo de quaisquer dúvidas em relação à versão acusatória. STJ. 6a Turma. HC 829.723-PR, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, julgado em 12/12/2023 (Info 17 – Edição Extraordinária).

Essa conjuntura processual configura o que a doutrina processualista-penal denomina de perda de uma chan
ce probatória
. Vejamos
:

Nas hipóteses em que o Estado se omite e deixa de produzir provas que estavam ao seu alcance, julgando suficientes aqueles elementos que já estão à sua disposição, o acusado perde a chance - com a não produção (desistência, não requerimento, inviabilidade, ausência de produção no momento do fato etc.) -, de que a sua inocência seja afastada (ou não) de boa-fé. Ou seja, sua expectativa foi destruída. E é justamente no conteúdo dos parênteses que reside o grande problema: como ter certeza de que a prova que não foi produzida não colocaria abaixo a tese acusatória?
”
(ROSA, Alexandre Morais da. RUDOLFO, Fernanda
Mambrini
. A teoria da perda de uma chance probatória aplicada ao processo penal. In Revista Brasileira de Direito. v. 13, n. 3, dez. 2017, p. 462. Disponível em
https://seer.atitus.edu.br/index.php/revistadedireito/article/view /2095/1483
).

Ainda que assim não fosse, considero relevante destacar que, no que
pertine
à teoria da perda de uma chance probatória suscitada nas razões recursais, é pacífico o entendimento de que o ônus da prova, conforme dispõe o art. 156 do Código de Processo Penal, recai sobre a acusação quanto aos fatos constitutivos da conduta delitiva. Contudo, isso não implica na obrigação de esgotar todas as provas possíveis de
serem produzidas
.

No caso em análise, as provas produzidas ao longo da instrução processual evidenciaram, de forma clara e consistente, a autoria e a materialidade dos delitos previstos no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e no artigo 309
,
do Código de Trânsito Brasileiro. Ressalte-se que o contraditório e a ampla defesa foram plenamente assegurados, com observância
n
os trâmites processuais legalmente estabelecidos. Dessa forma, com base no conjunto probatório coligido, concluiu-se pela configuração da autoria e da materialidade em desfavor do apelante, afastando qualquer hipótese de nulidade ou insuficiência probatória.

Assim, ao considerar o membro ministerial satisfeito com as provas colhidas e, posteriormente, o douto julgador, ao analisá-las, entendê-las como suficientes para atribuir a materialidade e autoria delitiva ao acusado, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou insuficiência probatória.

Consoante o art. 155
,
do Código de Processo Penal, ressalta que:

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos
informativos colhidos na investigação, ressalvadas
as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
.

Nesse contexto, ao positivarem o princípio do livre convencimento motivado, as disposições do referido artigo estabelecem que
cabe
ao magistrado, ao analisar o conjunto probatório, exercer livremente a apreciação e valoração das provas, sendo-lhe, contudo, vedado fundamentar sua decisão exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase investigativa.

Portanto, sendo a prova produzida suficiente para convencer o i.
sentenciante
do teor da acusação, não resta óbice ao pleito condenatório, pois livre é para apreciar a prova e a valorar conforme seu entendimento sobre o caso, desde que de forma fundamentada,
como ocorreu na hipótese em concreto
.

Em casos semelhantes, decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, PRELIMINARES. ALEGADA ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA
DE FUNDADAS RAZÕES PRÉVIAS À INCURSÃO DOMICILIAR. NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR TORTURA SUPOSTAMENTE COMETIDA PELOS POLICIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS LESÕES OCORRERAM PELO EXCESSO DOS AGENTES. AUTO DE RESISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIAS APONTANDO INFLUÊNCIA DA AÇÃO POLICIAL NA COLHEITA DA PROVA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO OU MODIFICAÇÃO DA PROVA.
PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. DESCABIMENTO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO PROBATÓRIO PELA DEMORA NO ATENDIMENTO DOS PEDIDOS DEFENSIVOS.
PRELIMINARES AFASTADAS
. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. APELANTE FLAGRADO NA POSSE DE DIVERSAS “TROUXINHAS” DE PASTA-BASE DE COCAÍNA EM REGIÃO DE NARCOTRAFICÂNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COESOS E SEGUROS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REQUERIDA A REVISÃO DA DOSIMETRIA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA PENA BASILAR FIXADA. INOCORRÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. PRETENSO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES
CRIMINOSAS EVIDENCIADA
. APELO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 01. Não há ilegalidade na ação dos policiais militares que, amparados em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas, ingressaram sem mandado judicial na residência onde o acusado se
escondeu,
em atitude suspeita, ao avistar a aproximação policial, dispensando certa quantidade de drogas (STF, HC n. 169.788/SP). 02. Inviável o acolhimento do pedido de nulidade decorrente de lesões corporais sofridas pelos réus durante a abordagem policial já que houve resistência do suspeito e não há provas de que eventual excesso tenha de qualquer forma influenciado na colheita da prova, sobretudo porque os réus foram surpreendidos em posse da droga, mostrando-se desnecessária a interferência direta dos seus relatos para a localização do ilícito. 03. Não há falar em violação à cadeia de custódia, quando presente todo o histórico e cronologia da prova analisada e ausente qualquer indício de que os agentes de segurança pública tenham deturpado o estado desejado da prova pericial, desde a apreensão dos entorpecentes, até o devido descarte previsto na Lei 11.343/06. 04.
Descabe o acolhimento da tese de perda de uma chance probatória,
pois, ainda que os pedidos da defesa tenham sido apreciados após a audiência de instrução e julgamento, não ficou satisfatoriamente demonstrado que a delonga implicou em prejuízo probatório. 05.
Na espécie, não merece acolhimento o pleito absolutório, visto que as provas produzidas evidenciam a
prática do tráfico de entorpecentes pelo apelante, o qual transportava e trazia consigo, para fins de comércio, 21 (vinte e uma) porções de pasta-base de cocaína, fracionadas em forma de “trouxinha”, em região conhecida como ponto de disseminação de drogas da cidade. 06. A quantidade expressiva e a natureza altamente tóxica das drogas apreendidas (2,275kg de maconha e 76g de cocaína) justificam a exasperação da pena-base, porque são circunstâncias preponderantes, nos exatos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06.07. O fato de o apelante ser flagrado na posse de diversas porções de pasta-base de cocaína em local conhecido como ponto de comercialização de substâncias espúrias, somadas à existência de outras ações penais em seu desfavor, evidencia que ele vinha se dedicando às atividades criminosas como meio de vida,
o que obsta a aplicação da
minorante
prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006.

(N.U 1001520-56.2023.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no DJE 06/
09/2024
)
(grifos meus).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRIMEIRA PRELIMINAR. NULIDADE DESTE PROCESSO POR INVASÃO DO DOMICÍLIO DA APELANTE SEM JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES DA PRÁTICA ILÍCITA. CRIME PERMANENTE. EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES DE FLAGRÂNCIA. REJEIÇÃO. 2. SEGUNDA PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ILICITUDE NÃO CARACTERIZADA. INTEGRIDADE DA PROVA. REJEIÇÃO. 3. TERCEIRA PRELIMINAR:
TEORIA DA PERDA DA CHANCE PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA
. EXAME PRELIMINAR. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DAS DROGAS. LAUDO DEFINITIVO JUNTADO POSTERIORMENTE. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. 4. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DO TRÁFICO. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS. APREENSÃO DE VARIEDADE DE DROGAS E DINHEIRO TROCADO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO DO APELANTE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. 5. DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO DAS PENAS INICIAIS DE FORMA PROPORCIONAL. VARIEDADE DAS DROGAS UTILIZADA NA TERCEIRA FASE. BIS IN IDEM. 6. NÃO INCIDÊNCIA DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRÁTICA HABITUAL DO TRÁFICO. 7. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Demonstrado que houve denúncia anônima de tráfico, aliado a diligências preliminares, subsiste a justa causa para buscas pessoal e domiciliar realizadas, porquanto excepcionada nesses casos a inviolabilidade de ingresso nos bens
particulares, para fazer cessar a situação de flagrância e a continuidade do cometimento de ilicitudes.

2.
Se é
possível concluir, do exame da prova, que ela permaneceu íntegra e confiável, não há que se reconhecer a nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia, tampouco a inexistência de materialidade delitiva.

3. Não há nulidade processual pela juntada tardia do laudo definitivo de exame da droga quando as circunstâncias apuradas no inquérito e na instrução do processo demonstram, mediante prova testemunhal e pelo laudo pericial preliminar, a materialidade e a autoria da infração.

4.
Deve ser mantida a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas –
e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06) para o apelante
– uma vez que os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, mormente pelas porções das drogas encontradas e dinheiro trocado, depoimentos testemunhais, circunstâncias da apreensão e diligências prévias, demonstram a comercialização de drogas
.

5. Deve ser afastada a negativação referente
a
variedade e quantidade de drogas na primeira fase da dosimetria, tendo em vista que é também aplicada na terceira fase, ajustando-se a pena de forma proporcional.

6. As circunstâncias fáticas e da variedade de drogas apreendidas, evidenciam que os apelantes praticavam o tráfico com habitualidade, o que afasta a causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado.

7. Recurso parcialmente provido. (N.U 1001479-26.2022.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2024,
Publicado
no DJE 05/02/
2024
)
(grifos meus).

Com essas considerações,
em
conson
ância com o parecer ministerial,
REJEITO A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
interposto por

É
rico
Rosário
de
A
raújo
,
mantendo
incólume
a sentença
condenatória
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025